Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES – DANO A VEÍCULO – GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Narra o autor (qualificado na inicial como “carreteiro profissional autônomo”) que foi contratado pela ré para o transporte e entrega de ferragens no pátio daquela empresa. Disse também que em 02/07/2021 se dirigiu ao estabelecimento réu para descarregar a encomenda, ocasião em que ao manobrar sua carreta no pátio, o trilho do portão teria se soltado e perfurando um dos pneus na parte lateral, conforme fotografias carreadas aos autos.
2. Segue afirmando que restaram infrutíferas as tentativas de solução amigável para a reparação do prejuízo causado ao veículo, motivo porque ajuizou esta ação em que pretende indenização material referente ao valor de um pneu novo e lucros cessantes, pelo fato de, em razão do ocorrido, ter ficado por 4 dias impossibilitado de trabalhar.
3. A ré apresentou defesa em que alega que, em prol da organização das atividades de carga e descarga em suas dependências, conta com uma rotina/fluxo de trabalho, e que no dia do fato o autor teria sido recebido por um preposto seu de nome Avelino que teria lhe explicado as regras de descarga de mercadorias no pátio, informando ainda, que havia outros veículos na fila de desembarque e que quando chegasse a sua vez, o manobrista ajudaria a guiar o veículo. Afirmou também que conta com manobrista, assistente e encarregado para dar as orientações e evitar que os motoristas terceirizados façam manobras que ponham em risco a empresa e os seus profissionais.
4. Afirmou também que o autor, ignorando as instruções recebidas e recusando o auxílio daqueles profissionais, efetuou a manobra de maneira não recomendada, dando ensejo ao acidente que lhe danificou o pneu do caminhão. Pugnou pela oitiva dos colaboradores da requerida que se encontravam no local no dia do fato para esclarecimento da dinâmica dos fatos (ID Num. 32380865 - Pág. 18).
5. Na audiência de instrução e julgamento (ID Num. 32380875 - Pág. 1) a magistrada indeferiu a oitiva solicitada por entender que a documentação existente seria suficiente para o seu convencimento e também por se tratarem de informantes (art. 447, §3°, inciso II, do CPC).
6. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.660,00 a título de reparação material e lucros cessantes.
7. Assiste razão ao recorrente quanto à alegação de cerceamento de defesa. Senão, vejamos.
8. Dispõe o art. 33 da Lei 9.099/95 que “todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente”. Verifica-se que a requerida solicitou a oitiva de seus colaboradores com o objetivo de comprovar a sua tese defensiva, no sentido de que “no dia dos fatos o Autor estava extremamente nervoso, agressivo, e inconformado de ter que aceitar as políticas de segurança e de organização da empresa”; “o Autor alegou na frente de diversas testemunhas que não iria aguardar e que tinha outro compromisso com urgência”; que o autor “furou a fila” de caminhões para descarregamento, tendo executado manobra que ocasionou o dano em questão.
9. Dessa forma, é de se ver que a requerida pretende, pela oitiva indeferida, provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, e que a ela não foi oportunizada a produção dessa evidência.
10. Inobstante a existência nos autos de fotografias da avaria ao caminhão, orçamentos, dentre outros documentos, entendo que somente mediante a oitiva das testemunhas arroladas será possível verificar em plenitude os fatos que ensejam a responsabilidade da empresa envolvida. Portanto, a fim de evitar prejuízo à requerida, deve ser lhe assegurado o amplo direito de defesa, anulando a sentença, retornando os autos ao digno juízo para realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas arroladas.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido